Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-13.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu os apelados da imputação das infrações descritas no artigo 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/1979, e artigo 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei n.o 9.605/1998. A Acusação pretende a condenação dos apelados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar se o recurso enfrenta os fundamentos da decisão; e (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo o recurso impugnado os argumentos da sentença, afasta-se a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Diante da comprovação de que os apelados adquiriram lotes e os revenderam para terceiros, não há como afastar a ocorrência do crime, sobretudo porque, nos termos do artigo 51, da Lei 6.766/1979, quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas.
5. Ao adquirirem a área e intensificarem sua ocupação por meio da venda de lotes e organização da infraestrutura, os réus contribuíram direta e indiretamente para o agravamento dos danos ambientais, além de impedirem a regeneração natural do ecossistema na área, que, de acordo com o Laudo Pericial, está inserida em Área de Preservação Ambiental (APA) e em Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.766/1979, artigo 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, e artigo 51; Lei n° 9.605/1998, artigo 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a"; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.